Tribunal: STF
Processo: HC 259267
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. tráfico de drogas. Redutor previsto no art. 33, § 4º, da lei 11.343/2006. Fração mínima de 1/6. Fundamentação idônea. Agravo regimental desprovido. 



    I. Caso em exame



    1. Paciente foi condenado pela prática do delito tipificado no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 às penas de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 416 dias-multa. Requer o redimensionamento das sanções, ante o aumento da fração de redução, pela incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, de 1/6 para 2/3.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é idônea a fundamentação da decisão que optou pela aplicação da figura do tráfico privilegiado em sua fração mínima de 1/6. 



    III. Razões de decidir



    3. No tocante à fração do redutor já concedido, a jurisprudência desta Corte entende que cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas. 



    4. A leitura da sentença condenatória permite verificar que a dosimetria da pena, mantida pelo Tribunal de origem, foi devidamente justificada pelo Juízo, que fixou a pena-base no patamar mínimo e, ao aplicar o redutor, fundamentou a fração não apenas na quantidade de droga apreendida, o que por si só já seria suficiente, já que a natureza e a quantidade da droga não foram utilizadas na primeira fase da dosimetria.



    5. A fração de 1/6 foi determinada, principalmente, em razão do contexto fático-probatório angariado nos autos, considerando o Juízo que o paciente, embora primário, já vinha se dedicando ao transporte e à entrega de drogas.



    6. Para chegar a uma conclusão diferente das instâncias anteriores em relação ao monitoramento ou não do veículo e/ou do paciente, seria necessário ampla incursão no acervo fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de habeas corpus. Precedentes. 



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental desprovido. 



_________



Jurisprudência relevante citada: [HC 159.483 AgR-AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 29.4.2019]